Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-37.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000994-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: BRUNO TEIXEIRA BAHIA e outros

Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO “EL PATRON”.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA.

organização criminosa armada. Milícia. Receptação de cargas roubadas. Agiotagem. Extorsão. Lavagem de capitais. Exploração do jogo do bicho.
PACIENTE POLICIAL MILITAR
DE CONDUTA SUPOSTAMENTE DE
S
VIANTE
. INTEGRANTE DO BRAÇO ARMADO

DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA VIOLENTA DE DÍVIDAS
.
APONTADO COMO HOMEM DE CONFIANÇA D
A CÚPULA
DA ORCRIM,
na qual um
DEPUTADO ESTADUAL FIGURA, EM TESE, COMO LÍDER.
Súcia
QUE TEM OUTROS MEMBROS PERTENCENTES Às forças de segurança pública estaduais.
CAPACIDADE DE
INFLU
Ê
NCIA
SOBRE AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL EVIDENCIADA.
batalhão de polícia
MILITAR
incapaz de evitar a entrada de celulares
NAS CELAS
.
Apreensão de aparelhos de comunicação e de anotações referentes a transações bancárias na cela do pacie
n
t
e.
IND
Í
C
I
OS
CONSISTENTES
DE QUE O PACIENTE MANTEVE SUA ATUAÇÃO NA ORCRIM ENQUANTO ESTEVE CUSTODIADO NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR.
DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA CONCRETA E PROFERIDA POR AUTORIDADE COMPETENTE.

TESE DEFENSIVA DE
NULIDADE DA DECISÃO. SUPOSTA OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. RITO LEGAL OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POLICIAL MILITAR. ENCARCERAMENTO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. POSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
E
DENEGADO
.

I
–
Trata-se de Habeas Corpus

impetrado pelo advogado BRUNO TEIXEIRA BAHIA (OAB/BA 15.623), em favor do Paciente ROQUE DE JESUS CARVALHO, apontando como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.
De acordo com o Impetrante, a
A
utoridade indi
cada como

C
oatora decretou, em 04/12/2023, a prisão preventiva do Paciente e de outros investigados na “Operação El Patron”, tendo sido o Paciente recolhido a estabelecimento prisional militar em 07/12/2023. Todavia, aduz que, transcorridos mais de 30 dias do cumprimento da ordem judicial, a
A
utoridade
I
mpetrada, mesmo diante da ausência de qualquer fato novo e suprimindo o regular exercício da ampla defesa e contraditório, optou por protocolar pedido de inclusão emergencial do Paciente no Sistema Penitenciário Federal, resultando na instauração do procedimento de nº 7000003-13.2024.4.03.6000, em tramitação na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande. Segue narrando que, em 08/01/2024, foi publicada decisão reconhecendo o pedido feito e determinando a transferência do Paciente, pelo prazo de 90 dias, ao Presídio Federal de Campo Grande/MS. Neste contexto, sustenta a ausência de fundamentação da decisão e inobservância do quanto previsto no art. 3º da Lei nº 11.671/08, que prevê que somente serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles indivíduos cuja manutenção em unidade prisional comum implique em risco à sua segurança ou à segurança pública. Nesta senda, afirma que à época da decretação da prisão preventiva e da audiência de custódia não foi feita qualquer menção a motivos que sustentassem o pedido de inclusão emergencial do Paciente no sistema penitenciário federal. Porém, semanas depois, sem qualquer alteração no cenário fático, a autoridade coatora apresentou o pedido em questão com base nos mesmos argumentos já utilizados para sustentar a segregação cautelar do Paciente. Entretanto, assevera que tal fundamentação não se mostra idônea para lastrear o pedido de transferência de estabelecimento prisional, bem como defende que o Paciente já se encontra custodiado há mais de 30 dias sem que qualquer incidente relacionado à própria segurança ou à quebra de rotina do estabelecimento prisional no qual se encontra tenha sido noticiado. Lado outro, alega que houve violação ao devido processo legal em razão da supressão da defesa, uma vez que o procedimento adotado pelo juízo de origem ignorou os preceitos positivados através do art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.671/08, o qual estabelece que, instruídos os autos de transferência, a Defesa será ouvida no prazo de 05 (cinco) dias. Neste particular, aduz que “
Conforme revela a análise atenta dos autos, não existem quaisquer informações sobre o requerimento inicial de transferência ou intimação para que o patrono do Paciente pudesse se manifestar. Em verdade, apenas se observa certidão juntada já constando a decisão que reconheceu o pedido feito e determinou a transferência do Paciente por 90 dias ao Presídio Federal de Campo Grande/MS (ID 426760536 na origem)
”. E continua: “
Para além disso, a existência de e-mail enviado pelo Ministério Público Federal, registrado no processo principal através do ID 426926503, solicitando acesso ao pedido para inclusão de presos no Sistema Penitenciário Federal, revela dois fatos: de início, pela data de envio, 29 de dezembro de 2023, resta claro que existiu tempo mais que suficiente para que a defesa pudesse ser intimada. Depois, o simples fato de que o parquet federal precisou requerer acesso a um documento que ele mesmo foi intimado para opinar acerca demonstra, de forma inequívoca, a forma como o procedimento em questão foi executado, denotando um escamotear desnecessário de descabido
”. Assim, afirma que o órgão ministerial foi devidamente intimado para se manifestar sobre o referido pedido, enquanto a Defesa sequer possuía informações sobre a existência e fundamentação do pleito até o momento da decisão. Por fim, entende que houve desrespeito às prerrogativas da função de militar e violação ao quanto previsto no art. 73 da Lei nº 6.880/80, tendo em vista que o Paciente, enquanto policial militar, somente poderia ser preso, mesmo provisoriamente, em estabelecimento militar. Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugna pela concessão de medida liminar para suspender a decisão que determinou a transferência do Paciente para o Presídio Federal de Campo Grande no Estado do Mato Grosso do Sul ou, caso já tenha sido transferido, seja determinado o seu imediato retorno para que permaneça em presídio militar até que se decida o mérito da questão. Ao final, requer seja concedida a ordem, anulando-se a decisão objurgada, mantendo o Paciente, provisoriamente, no presídio militar, localizado no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado da Bahia.
Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção, em razão do Habeas Corpus n.º 8063814-29.2023.8.05.0000.
A douta Procuradoria de Justiça manifest
ou
-se pel
o conhecimento
e

denegação

da
ordem vindicada

II
-
De acordo com o art. 3º, da Lei 11.671/08, “
Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório
”.
Em seguida, o art. 4º, da Lei 11.671/08, estabelece,
em seu caput
, que “
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória
”, e, em seu §2º, prescreve que “
Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes
”. Nessa esteira, denota-se que,
in casu
, a Autoridade Impetrada detém competência para decidir sobre o pedido de urgência feito pelo Ministério Público e pela autoridade administrativa (Delegado de Polícia Civil - Corregedor) de transferência do Paciente para presídio federal de segurança máxima, determinando o encaminhamento dos autos de transferência ao Juízo Federal, a fim de que este proceda ao exame de admissibilidade.

III
- Na decisão impetrada, o Juízo indicado como Coator aclarou que “
Esse Magistrado figura na lista de substituição da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana na qualidade de terceiro substituto, nos moldes da lista publicada anualmente pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
”, de sorte que “
os autos foram encaminhados a esse Magistrado em razão do impedimento do titular da mencionada unidade judiciária, afastamento do primeiro substituto e gozo de férias ou licença da segunda substituta
”, demonstrando, assim, sua competência para decidir sobre o pedido emergencial. Com efeito, no presente caso concreto, o Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana, por ser o competente para apreciar e julgar o pedido de prisão preventiva do Paciente, é, também, o competente para decidir sobre a transferência do Acusado para presídio federal de segurança máxima - cabendo, posteriormente, ao Juízo Federal, averiguar a regularidade formal do pedido, sem, contudo, adentrar o mérito da questão, sob pena de usurpação da competência estadual.

IV
-
Registre-se que,
recentemente, a Terceira Seção do STJ,
ao julgar o AgRg no CC n. 197.970/PA
(
Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Julgado em 3/8/2023
)
,
reafirmou que “
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe à Justiça Federal discutir os motivos declinados pelo Juízo que solicita a transferência ou a permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, pois este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida
”.

V
-
Assim, o
bserva-se que o Paciente responde à ação penal de nº 8029305-26.2023.8.05.0080, em trâmite perante o Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana,
no bojo da qual foi
decretada sua prisão preventiva,
e realizada a audiência de custódia, após o cumprimento do édito prisional.
Nessa esteira, na audiência de custódia, o referido Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana/BA manteve a
segregação
cautelar do Acusado.
P
osteriormente,
o mesmo Juízo
decidiu
,
acertadamente,

pela transferência d
o Paciente
para presídio federal de segurança máxima, em virtude de sua alta periculosidade - Policial Militar
de condutas desviantes
, “
detentor de comportamento reiterado voltado à prática de ilícitos penais graves
”, integrante de organização criminosa
armada
, sendo, em tese, “
um dos responsáveis pelas cobranças de dívidas, as quais são contraídas mediante agiotagem e jogos de azar, entre outros motivos, agindo com emprego de violência e grave ameaça
”,
atuando

muito próximo
do líder da
súcia
,
e provendo a segurança pessoal deste,
supostamente um Deputado Estadual, que, com capacidade de influência sobre as instituições estaduais, coordena e executa a atuação da associação
criminosa armada
, que é voltada à prática de extorsões, agiotagem, exploração do jogo do bicho, cobrança violenta de dívidas, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro,
com alguns membros pertencentes às forças de segurança pública estaduais.

V
I
-
Para além disto, a decisão impetrada também indicou, de forma idônea, como fundamento da transferência do Paciente para presídio federal de segurança máxima, a circunstância de que o “
atual batalhão prisional onde
Roque
encontra-se custodiado já demonstrou se
r
incapaz de impossibilitar que os presos tenham acesso a aparelhos telefônicos e cometam delitos
”. Ao final de sua fundamentação, o Juízo Impetrado concluiu que “
considerando ainda o alto poder de influência que essa organização criminosa exerce perante as instituições públicas denota a necessidade da transferência provisória de Roque para unidade prisional federal, a fim de cessar as atividades ilícitas perpetradas pela ORCRIM
” –
o que não merece reparo algum.

VII
- É
nítido, portanto, que a decisão guerreada foi proferida pela autoridade judiciária com competência para tanto, e detém fundamentação idônea, devendo ser mantida a transferência e permanência do Paciente em presídio de segurança máxima federal, porquanto este integra complexa organização criminosa armada, em posição hierárquica de proximidade com a cúpula da súcia, a qual detém efetiva capacidade de influência sobre agentes de segurança pública estaduais.

VIII
- Inclusive, a Autoridade Impetrada, ao prestar informações, ressaltou que foram apreendidos, nos dias 16 e 18 de janeiro de 2024, aparelhos celulares, rádio receptor, faca, e inúmeras anotações de valores e contas para movimentações de transferências financeiras, dentro da cela na qual o Paciente se encontrava custodiado no Presídio Militar, robustecendo que “
a permanência no sistema penitenciário federal é imprescindível, a fim de evitar o contato dos denunciados com o meio externo e frear as supostas atividades ilícitas, já que mesmo dentro de um batalhão policial, em razão das prerrogativas do paciente, enquanto agente estatal, houve intensa movimentação contábil e foram utilizados meios de comunicação de uso proibido no sistema de custódia
”.
De fato, dentre a documentação encaminhada pelo Juízo Impetrado, há o
s
depoimento
s
inquisitivo
s
do Capitão da PM Rodrigo Barreto Martinez
e do Tenente da PM Campos Barreto,
prestado
s
perante o Delegado de Polícia Federal,
o Termo de Apreensão
e o Termo de Entrega,
além de outras
peças informativas de relevância,
indicando que o Paciente, enquanto se quedou custodiado no Batalhão de Polícia Militar, seguiu cometendo ilicitudes penais e
se
comunicando
com outros membros da organização criminosa armada.

IX
-
O Juízo de piso, ao prestar informações, ressaltou ainda – com acerto – que “
a necessidade de manutenção permanece consubstanciada na reiterada comunicação entre membros da suposta Organização criminosa, mesmo sob custódia, o que leva a crer que as movimentações financeiras permaneceram em andamento enquanto o paciente foi mantido em custódia local
”.
Destarte,
de acordo com os elementos que compõem estes autos,
a decisão impetrada foi proferida por Juízo competente e está alicerçada em fundamentação idônea,
tendo sido demonstrado
, de forma concreta, a periculosidade extrema do Paciente
e a sua capacidade de manter contato com os outros membros da organização criminosa
armada
enquanto esteve custodiado no Batalhão da Polícia Militar – sendo imperiosa, por conseguinte,
a necessidade de tran
sferência e manutenção do Acusado em
presídio federal de segurança máxima, pautada no interesse da segurança públic
a
.
Precedentes do STJ.

X
-
Pontue-se que o Juízo Federal já exerceu o Juízo formal de admissibilidade, reendossando que “
ROQUE é apontado como pessoa que desempenha relevante função na organização criminosa mencionada na representação
”,
e que “
ROQUE DE JESUS CARVALHO é policial militar, e o fato de pertencer à organização criminosa com ligações políticas e alto poderio econômico pode afetar a estabilidade do sistema penitenciário de origem, colocando em risco a administração pública, a população e a própria massa carcerária. nos seguintes termos
”.

XI
-
A Defesa alega ainda que
“o Paciente, enquanto Policial Militar, somente poderia ser preso, mesmo provisoriamente, em estabelecimento militar
”. Todavia
,
de acordo com precedentes

do Superior Tribunal de Justiça,
o fato de o Paciente “
ser policial militar não impede sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal, uma vez que a reiterada jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a prisão especial assegurada ao militar, custodiado provisoriamente, ‘consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º, do CPP)’. (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014)
.” (STJ, RHC: 115918 RJ 2019/0214294-6, Quinta Turma, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2019).

XII
-
Registre-se que o direito da pessoa encarcerada de ficar em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, devendo ser “
aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso
” (STJ, RHC n. 115.918/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019).
Logo,
in casu
, a colocação do Paciente em presídio distante de sua residência não configura infringência ao ordenamento pátrio, porquanto autorizada por Lei especial, de nº 11.671/2008, que dispôs sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima.

XIII
-
Quanto à ausência de manifestação da Defesa, antes de o Juízo Impetrado decidir pela transferência do Paciente, denota-se que o §6º, do art. 5º, da Lei 11.671/08, autoriza que a autoridade judiciária, em situações excepcionais, determine a imediata transferência do preso, para, após, instruir completamente os autos,
ouvir
a Defesa,
e
decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada.
Ademais, o Juízo Impetrado informou ainda que “
a Defesa tem total acesso ao procedimento no qual refere a ocorrência de cerceamento, já que todo o conteúdo se encontra nos autos principai
s”.
Destarte
, tendo sido disponibilizado à Defesa acesso aos autos, o contraditório e a ampla defesa foram resguardados e exercidos, tanto que o Acusado pôde se insurgir contra a medida adotada, inclusive com a impetração do presente remédio heroico perante esta Egrégia Corte.
Assim, não se vislumbra ofensa à ampla defesa e ao contraditório,
devendo ser mantida, em todos os seus termos, a decisão guerreada
. Trata-se de contraditório diferido, perfeitamente admissível, que se aplica aos provimentos jurisdicionais em casos de urgência.

XIV
-
“
A transferência de preso para penitenciária federal sem sua prévia oitiva não é causa de nulidade do ato, quando restar demonstrado o caráter de urgência da medida e se o exercício da ampla defesa restar diferido para data posterior à inclusão emergencial
” (STJ, RHC: 27688 RO 2010/0029897-0,
Quinta Turma,
Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 05/10/2010, Data de Publicação: DJe 18/10/2010).

XV
-
Embora a fundamentação da decisão que decretara a prisão preventiva do Acusado não seja objeto específico do presente
writ.
é
importante
repisar
que, de acordo com a narrativa da
Denúncia, o Acusado integra organização criminosa
armada
existente, “
e
ntre os anos de 2013 até a presente data, em Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas
”,
que atua “
de forma permanente e estável, mediante divisão de tarefas
”, “
para o fim de ocultar e/ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e/ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de variadas infrações penais, em especial receptação de cargas roubadas/furtadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem, entre outras
”
.
N
essa esteira, observa-se que a exordial acusatória foi proposta em 28 de novembro de 2023,
tendo o
Parquet
ressaltado, em sua peça primeva, que, na referida data, a
mencionada organização criminosa
seguia atuando
.
Saliente-se que, a
o descrever as condutas imputadas ao Paciente, o
órgão ministerial

as individualizou de forma suficiente,
relat
ando
que aquele faz parte do núcleo da organização criminosa responsável em realizar e explorar a contravenção conhecida como jogo do bicho, além de integrar o núcleo
financeiro e o núcleo
que pratica o crime de agiotagem, com cobranças de dívidas
mediante atos de violência e grave ameaça
.
I
mportante re
lembrar
ainda que, conforme relata a exordial,
o Paciente é um dos Policiais Militares que integra o braço armado da organização criminosa,

sendo responsável pela segurança pessoal do suposto líder da súcia, “
BINHO GALINHA
”, e dos familiares dest
e, e já exerceu o cargo de
diretor Adjunto do Conjunto Prisional de Feira de Santana.

XVI
-

Há

diversos
trechos da exordial que individualizam a participação do
Paciente
ROQUE DE JESUS CARVALHO
na organização criminosa armada,
e explicitam as peças de informação que conferem justa causa (lastro probatório mínimo) à
s
imputações,
como
as imagens existentes na nuvem do referido Acusado, “
onde foram encontradas mais de 450 (quatrocentos e cinquentas) imagens de comprovantes de transferência bancária e depósitos
”, sendo que, “
na grande maioria – conforme descrito em relatório técnico da Polícia Federal - as transações são realizadas diretamente para a conta de ROQUE
”.

XVII
-
Repisados estes pontos,
faz-se oportuno

registrar
,
por derradeiro,
que
a prisão preventiva do Acusado foi decretada mediante fundamentação que indicou a gravidade concreta das condutas imputadas, salientando que o Paciente “
teria movimentado o valor de R$ 9.176.986,80 (nove milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), no período de 1º/01/2013 a 30/03/2023, em descompasso com os seus rendimentos declarados à Receita Federal do Brasil, inferindo-se que tais ganhos seriam decorrentes das diversas infrações penais por ele perpetradas
”, e “
utilizaria, ainda, de meios para ocultar e dissimular a origem ilícita de suas propriedades, posto que as teria adquirido mediante negociações atípicas, porquanto provavelmente os pagamentos teriam sido efetivados com dinheiro em espécie e sequer constam nas declarações à Receita Federal do Brasil
.”
Fundamentou-se ainda, naquela decisão, que, “
no que pertine à atuação de Roque de Jesus Carvalho, observa-se que, em descompasso com os seus rendimentos declarados ao fisco, há uma movimentação, em dez anos, de R$ 9.176.986,80 (nove milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), quantia obtida a partir de valores brutos depositados/transferidos/resgatados pelo próprio investigado (mesma titularidade) e inclui R$ 6.936.990,65 (seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) em transações que não foi possível identificar o portador/remetente dos recursos, somando-se a isso a aquisição de imóveis nas Avenida Getúlio Vargas e Gracindo de Freitas Medeiros, nesta cidade, e em São Sebastião do Passé, a Fazenda Rancho Boa Nova
”; e que “
há o núcleo de aparato de segurança, constituído por milicianos, oriundos da polícia civil e militar, composta pelos indivíduos Jackson Macedo Araújo Junior, Josenilson Souza da Conceição e Roque de Jesus Carvalho, responsáveis pessoalmente pela segurança de “Binho Galinha”, bem como pelas cobranças violentas de dívidas advindas de agiotagem e jogos de azar
”.

XVIII
-
Logo, não assiste razão a Defesa em suas insurgências, alegações e argumentações, e, por conseguinte, a transferência do Paciente para presídio federal de segurança máxima deve ser mantida.

XIX
-

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8000994-37.2024.8.05.0000
,

impetrado pelo advogado
BRUNO TEIXEIRA BAHIA (OAB/BA 15.623)
, em favor do Paciente
ROQUE DE JESUS CARVALHO,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo,
em todos os seus termos, a decisão guerreada
, a decisão guerreada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06